Tribunal: TJDFT
Processo: 0724315-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO DE PROVIMENTO. EMENDA À APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MULTA POR VIOLAÇÃO DE DIREITO DIFUSO. LEGITIMIDADE DO CIDADÃO. NÃO VERIFICADA. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ao apresentar seu recurso o Apelante exerce plenamente a faculdade de recorrer, sendo impossível qualquer emenda, porque se operou a preclusão consumativa e, assim, impossível apreciar-se os pedidos realizados na emenda à apelação. 1.1. Não se trata de aplicar o art. 322, § 2o, do CPC, tendo em vista que se trata de ausência total de pedido pontual em relação ao que especificamente o Apelante almeja em sede de recurso. 1.2. Incumbe à parte municiar o juízo de condições mínimas para que possa depreender da narrativa o provimento almejado. 1.3. O pedido específico de provimento não pode ser objeto de inferência do juízo recursal, até sob pena de se incidir em julgamento extra, citra ou ultra petita.
2. Segundo o princípio da dialeticidade, contido no artigo 1.010, inc. II e III, do Código de Processo Civil, cumpre ao recorrente apresentar as razões do pleito de reforma da decisão que impugna. 2.1. Não há ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida no caso em que a parte recorrente apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração do decisum.
3. A despeito de o Réu afirmar que o benefício da gratuidade de justiça concedida ao Autor deve ser revogado, não apresentou elementos de prova que corroborem a alegação de que o Autor não ostenta os requisitos legais para o deferimento do aludido benefício. 3.1. Ausente prova de alteração na hipossuficiência alegada, deve ser mantida a gratuidade concedida pelo Juízo de origem.
4. A multa prevista no art. 5o da Lei Distrital n. 7.239 é instrumento de tutela de direitos coletivos, destinando-se a fundo de amparo e defesa do consumidor do Distrito Federal. 4.1. Os fundos estaduais de reparação dos interesses difusos foram criados diante da dificuldade de destinação de condenações em dinheiro a titulares indeterminados e da indivisibilidade do objeto lesado. 4.2. A referida multa à reparação de um direito difuso, cuja legitimidade para sua fixação é atribuída a entidades cuja função é a defesa dos interesses ou direitos da coletividade (arts. 5o da Lei n. 7.347/85 e 82 da Lei n. 8.078/90), os quais estabelecem um rol de legitimados coletivos ativos.
5. Em face da sucumbência recursal de ambos os Apelantes, os honorários advocatícios fixados na origem em 10% foram majorados para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
6. Apelação do Réu não conhecida. Preliminar rejeitada. Apelação do Autor conhecida e não provida.